Tribunal: TJBA
Processo: 8001811-64.2018.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001811-64.2018.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARLETE CONCEICAO DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
CAROLINE MUNIZ CAMPOS NEVES

APELADO: MUNICIPIO DE PONTO NOVO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO SILVA DE FRANCA, LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA.

CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PONTO NOVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CANDIDATOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO EM PERDA DO OBJETO PELO TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME NO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
MANDAMUS
IMPETRADO NO PRAZO DECADENCIAL CONTADO DA SUPOSTA PRETERIÇÃO. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONCURSO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O PRAZO PELO QUAL PODERIA VIGORAR O CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO INOPONÍVEL À IMPETRANTE. CAUSA APTA PARA JULGAMENTO DE MÉRITO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO. DOCUMENTOS QUE PROVAM CONVOCAÇÕES E CONTRATAÇÕES FINAIS EM NÚMERO QUE ALCANÇARIA A POSIÇÃO DA CANDIDATA COTISTA SE OBSERVADA A PROPORÇÃO DE RESERVA DE VAGAS. CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONTRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA OBJETO DO ADITAMENTO.
APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000576-55.2016.8.05.0073
, em que figura como Apelante
ARLETE CONCEICAO DE SOUZA SILVA
e como Apelado o
MUNICIPIO DE PONTO NOVO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO EM PARTE À APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator